Tribunal: TJBA
Processo: 8014029-14.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014029-14.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO SAID CALIXTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALISSON DAMASCENO AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/2006). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FRAÇÃO REDUTORA FIXADA NO MÁXIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu à pena total de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 176 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O parquet requereu a exclusão da minorante do “tráfico privilegiado”, a elevação da pena-base e a modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) verificar a possibilidade de modulação da fração redutora da minorante do “tráfico privilegiado” com fundamento nos mesmos elementos utilizados na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apreensão de 408,50g de cocaína, fracionada em 80 pinos prontos para a comercialização, revela gravidade concreta da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, pela conjugação da quantidade relevante e da alta nocividade da substância, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006 e precedentes do STJ.

4.
A ausência de prova concreta de dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou de sua integração a organização criminosa impede o afastamento da minorante do “tráfico privilegiado” prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, a quantidade de droga apreendida.

5.
A natureza e a quantidade da droga, já valoradas na primeira fase para majorar a pena-base, não podem fundamentar a redução da fração redutora na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

6.
Mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida, analisadas conjuntamente, autorizam a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

2.
A exclusão da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” exige prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa, não se admitindo presunção a partir da quantidade de droga.

3.
É vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, já valoradas na primeira fase, para reduzir a fração redutora na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 72; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 154694 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/05/2020; STF, RHC 169343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no HC 773.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/05/2023; STJ, HC 409.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8014029-14.2024.8.05.0146
,
em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como Apelado, o
CAIO SAID CALIXTO DA SILVA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
reformando a sentença apenas quanto à dosimetria da pena no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exasperar a pena-base em
1/6
em razão da alta potencialidade lesiva da cocaína e da quantidade apreendida (408,50g, acondicionada em 80 pinos), neutralizando-se tal acréscimo na segunda fase pela incidência da atenuante da confissão espontânea, e mantendo-se, na terceira fase, a fração
máxima de redução de 2/3
prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006,
ficando inalterada a pena definitiva fixada, bem como
os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07